Tribunal: STF
Processo: HC 185924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fellipe Stabelini Anabuki, em favor de Antonio Fernandes Milagres, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 532.428/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANTONIO FERNANDES MILAGRES, apontando como autoridade coatora a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação n. 0060086-15.2016.8.16.0014. 
    Noticiam os autos que o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 100 (cem) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 3º, segunda parte, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. 
    Inconformada, a defesa apelou, tendo o recurso sido desprovido. 
    Sustenta o impetrante que os policiais teriam acessado o aparelho celular do corréu sem prévia autorização judicial, o que ensejaria a nulidade das provas obtidas com a medida. 
    Afirma que as provas desfavoráveis ao réu teriam origem única e exclusiva na análise realizada no telefone do corréu no momento do flagrante. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e dos efeitos da condenação, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude das provas decorrentes da análise dos dados contidos no aparelho do corréu sem autorização judicial, absolvendo o paciente. 
    É o relatório. ” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa requer “seja concedida a ordem ora pleiteada para o fim de ex officio, nos termos do artigo 654, §2º do CPP, reconhecer a ilicitude que eiva o acervo probatório que tem gênese na ilegal análise realizada no aparelho celular do corréu Dorival Pereira Barbosa, à revelia de autorização judicial, em razão da violação da vida privada e da intimidade do indivíduo e tudo que daquela análise derivar.”
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Frise-se que impetrante é o mesmo advogado que impetrou o habeas corpus no STJ e impugna decisão publicada em 12.9.2019, da qual se sequer agravou, a fim de dar passagem à análise de seu pedido nesta Corte,
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Analiso a fundamentação constante da decisão impugnada:
    Na espécie, consta do acórdão impugnado que dois meliantes, munidos de arma de fogo, invadiram o domicílio da vítima, na ausência desta e da família, aguardando seu retorno, já cientes da rotina da casa e avisados por terceiro que se comunicava via aplicativo WhatsApp com um deles, com o objetivo de roubar uma arma de fogo que sabiam, por informações, que era possuidora (e-STJ fl. 1455). 
    Quando da chegada da vítima em sua residência, foi-lhe dada voz de assalto pelos bandidos, que lhe pediram que entregasse a arma de fogo, a qual ele estava portando, inclusive (e-STJ fl. 1455). 
    Ao empunhar a arma, a vítima foi alvejada e retribuiu o tiro acertando um dos meliantes, matando-o na hora, sendo também atingido pelo segundo bandido, atirando de volta, tendo os dois últimos caído (e-STJ fl. 1455). 
    A vítima faleceu na hora, enquanto o segundo meliante sobreviveu por algumas semanas, e, posteriormente veio a óbito (e-STJ fl. 1455). 
    A polícia foi acionada, e, ao comparecer ao local, encontrou todos os aparelhos celulares, da vítima e dos marginais, recolhendo-os para serem periciados, oportunidade em que o perito responsável pela medida observou, conforme depoimento judicial, que um dos telefones estava aberto em uma conversa de WhatsApp com terceira pessoa que lhes esteve dando informações como olheiro, de algum lugar externo, durante o assalto (e-STJ fls. 1455/1456). 
    Antecipando algum conteúdo da conversa observado pelo serviço de inteligência, a autoridade policial solicitou autorização judicial para desvendar o conteúdo dos registros constantes do aparelho, o que foi deferido (e-STJ fl. 1456). 
    A polícia investigou, então, o número que havia enviado as mensagens e descobriu que o chip havia sido recentemente desativado, e, rastreando pela operadora as suas vinculações anteriores a outras redes e aplicativos, constatou que estava ligado a uma conta de Facebook, pertencente ao ora paciente (e-STJ fl. 1456). 
    Os agentes desvendaram que o réu era vizinho da vítima, residindo na mesma rua, e que, por ser cadeirante, tinha amizade com um enteado daquela, menor de idade e também cadeirante, por meio do qual tomou conhecimento da existência da arma de fogo (e-STJ fl. 1456). 
    Feitos tais esclarecimentos, verifica-se que o fato de um dos peritos haver visualizado uma conversa no aplicativo WhatsApp aberta no celular do corréu quando apreendeu todos os aparelhos existentes no local do crime não enseja a nulidade das provas obtidas na ocasião. 
    Com efeito, os aparelhos estavam sendo recolhidos para exame técnico quando o perito constatou que um dos telefones estava aberto em uma conversa no aplicativo WhatsApp, cujo conteúdo levou a autoridade policial a requerer judicialmente o acesso aos dados nele contidos, o que foi deferido, pleito típico e comum em casos análogos, e que demonstra que se está diante de provas autônomas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 157 do Código de Processo Penal...
    [...]
    Por conseguinte, tendo o aparelho celular sido apreendido por ocasião do flagrante e havendo decisão que que autorizou a sua perícia, não há que se falar em ilicitude da prova pelo simples fato de uma conversa de WhatsApp haver sido visualizada por um perito em razão de o telefone estar aberto quando foi recolhido. 
    Irretocável, portanto, o aresto impugnado, que concluiu que "a prova foi produzida licitamente, sem ofensa a qualquer direito ou garantia individual do apelante, razão pela qual foi corretamente mantida no processo e se fez essencial para sustentar a condenação pelo crime bárbaro cometido por sua mentoria intelectual" (e-STJ fl. 1509). 
    Ora, se o aparelho foi apreendido em virtude do flagrante, não há, com efeito, ilicitude na análise da conversa nele havida durante perícia autorizada pelo Juízo.
    O impetrante impugna tal fundamento e diz que “não consta dos autos autorização judicial para a análise realizada no telefone celular e no aplicativo Whatsapp do corréu DORIVAL PEREIRA BARBOSA pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Londrina, PR”.
    A partir da análise dos autos, especialmente dos fundamentos assentados pelas instâncias inferiores, não se verifica ilegalidade na produção probatória, nos limites desta via. Os elementos foram devidamente apreendidos e o posterior acesso se deu com a respectiva autorização judicial. Portanto, não se destaca ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente